Tribunal: TJDFT
Processo: 0016493-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. REVISÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. INCLUSÃO. HORA-EXTRAS. JUSTIÇA TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nos termos do REsp n.o 1.312.736/RS, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”.
2. Todavia, no mesmo julgamento, a Corte Cidadã, na forma do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil, modulou os efeitos de sua decisão, para que o entendimento sufragado no citado julgado repetitivo só fosse aplicado às demanda ajuizadas na Justiça comum após a data do julgamento, admitindo-se, àquelas já em andamento, tal qual a do caso concreto, “a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso".
3. O Superior Tribunal de Justiça definiu, ainda, a necessidade da realização de cálculos atuariais em liquidação de sentença e reconheceu a possibilidade da compensação entre a quantia a ser vertida para complementação da reserva matemática e o valor a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar, conforme julgamento dos Embargos de Divergência opostos no REsp n° 1.557.698/RS, julgado em data posterior ao REsp n° 1.312.736/RS.
4. O recálculo do benefício devido ao participante deve observar todo o regulamento do fundo de previdência em questão, especialmente o teto do salário de participação, previsto no artigo 28, caput, do referido normativo.
5. Não há se falar em fixação dos honorários advocatícios equitativamente em quantia certa, tendo em vista que, contrariamente ao disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a presente demanda, não obstante a necessidade de liquidação da sentença, não é de valor inestimável nem é irrisório o proveito econômico da causa.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.